Tribunal: STF
Processo: RE 1320527
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO PREVISTO EM TAC FIRMADO COM O MPF. APLICAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DE VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. 1. Ação movida por candidata ao cargo de Analista Judiciário - área Apoio Especializado - Especialista Serviço Social, do TRT da 8ª Região, aprovada em 1º lugar na lista de cotas raciais e em 3º na ampla concorrência, em razão de ter sido eliminada do concurso por ter a banca examinadora concluído que não comprovara sua condição de negra/parda; 2. Diante das considerações do Ministério Público Federal, no tocante a irregularidades cometidas durante o procedimento para verificação dos aspectos fenótipos dos candidatos, o TRT da 8ª Região firmou Termo de Ajustamento de Conduta-TAC , comprometendo-se a designar comissão especial para aferir presencialmente a veracidade das informações prestadas por candidatos aprovados/convocados ou em via de convocação, que se declararem pretos ou pardos; 3. Deve ser assegurado à autora o direito de ter verificada sua condição de parda nos mesmos moldes aplicados aos candidatos contemplados pelo Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 5/2016, celebrado entre o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; 4. Se a candidata não conseguir comprovar os requisitos para figurar naquele grupo especial, dele, deste grupo seleto, será eliminada, não do certame como um todo, cabendo à Administração verificar se ela teve nota suficiente para ser aprovado nas vagas destinadas aos não cotistas; 5. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, I, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de ação movida por candidata ao cargo de Analista Judiciário - área Apoio Especializado - Especialista Serviço Social, do TRT da 8ª Região, aprovada em 1º lugar na lista de cotas raciais e em 3º na ampla concorrência, em razão de ter sido eliminada do concurso por ter a banca examinadora concluído que não comprovara sua condição de negra/parda. Do compulsar dos autos, infere-se que diante das considerações do Ministério Público Federal, no tocante a irregularidades cometidas durante o procedimento para verificação dos aspectos fenótipos dos candidatos, o TRT da 8ª Região firmou Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, comprometendo-se a designar comissão especial para aferir presencialmente a veracidade das informações prestadas por candidatos aprovados/convocados ou em via de convocação, que se declararem pretos ou pardos. Correta a sentença ao assegurar à autora o direito de ter verificada sua condição de parda nos mesmos moldes aplicados aos candidatos contemplados pelo Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 5/2016, celebrado entre o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Não socorre a União a alegação de que o exame presencial das condições raciais seria limitado aos candidatos aprovados, dado que a condição da autora também foi aferida pelo procedimento considerado irregular, não havendo qualquer óbice à sua submissão ao critério ajustado no TAC. Desborda do razoável impor à candidata avaliação por método considerado irregular pelo próprio órgão que promovera o certame. Por fim, o edital prevê que o candidato não enquadrado como negro ou pardo será eliminado do processo seletivo. A interpretação das normas deve alcançar sua finalidade. Não faz sentido se emprestar outra interpretação à previsão de eliminação, senão aquela que leve à eliminação do grupo que concorre às vagas específicas, reservadas aos pardos. De fato, se o candidato não conseguira comprovar os requisitos para figurar naquele grupo especial, dele, deste grupo seleto, será eliminado, não do certame como um todo, cabendo à instituição de ensino verificar se ele teve nota suficiente para ser aprovado nas vagas destinadas aos não cotistas. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Mantidos os honorários advocatícios arbitrados na sentença, acrescendo-se a condenação da União em 10% (dez por cento) do montante já fixado, a título de honorários recursais. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente